Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processo : 0714630-53.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] que não homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação executiva e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 922 do CPC. Indeferido o pedido liminar[2], doravante, a parte agravante peticiona[3] nos autos informando composição entre as partes e pugnando pela baixa do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62384644 e embargos de declaração rejeitados no id. 62918507 dos autos na origem – no 0710189-94.2018.8.07.0001. [2] Id. 16575383. [3] Id. 19895912.